Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-35.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000210-35.2020.8.11.0007
APELANTE: FÁTIMA REGINA DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, da 1a Vara Cível de alta Floresta/MT, ajuizada por FÁTIMA REGINA DA SILVA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em que se indeferiu a petição inicial, com condenação da parte autora ao pagamento das custas (id. 49924979).
A autora alude que “juntou aos autos comprovante de residência em nome de terceiros, já que no imóvel onde reside nenhuma das faturas atinentes aos serviços essenciais (água, energia elétrica ...) encontra-se em seu nome”.
Defende que “boa parte das habitações dos país não tem os cadastros junto às concessionárias de serviços públicos. Aliás, as concessionárias de tais serviços costumam impor uma série de empecilhos àqueles que desejam regularizar os cadastros, entre os quais a adimplência dos débitos, ainda que estes pertençam ao antigo possuidor do imóvel”.
Argumenta que “a exigência de comprovante de residência em nome do autor configura excesso de formalismo, conforme entendimento recente dos Tribunais”.
Requer o provimento do recurso e que a sentença seja reformada, recebendo-se a inicial (id. 49924981).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 49924986).
É o relatório.
Decido.
Após o protocolo da inicial, o juiz de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:
“Compulsando aos autos, observa-se que embora exista declaração de residência, o endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao Procon do Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar nos autos.
Dessa forma, a emenda da inicial é imprescindível para oportunizar a parte autora a comprovar sua residência nesta Comarca, haja vista que pelas regras de competência o foro competente seria o do domicílio do requerente.
Posto isto, determino a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora comprove residência nesta Comarca (contas de água, energia, telefone etc), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15” (id. 49924972).
Em resposta, a apelante aduz pela impossibilidade de juntada do documento requerido, pois onde reside os comprovantes estão em nome de terceiros, sendo excesso de formalismo o pedido do juízo (id. 49924974).
Após, foi proferida sentença, no sentido de que a “parte autora não cumpriu a ordem judicial, embora tenha se manifestado nos autos. Foi oportunizado a parte autora a promover a juntada de documentos imprescindíveis para a propositura da demanda, mas não atendeu a determinação judicial, não restando alternativa ao juízo a não ser indeferir a petição inicial, com a consequente extinção do presente feito sem resolução do mérito” (id. 49924979).
O pleito do juízo acaba por impedir o acesso à Justiça da apelante, que não necessita criar uma dívida, ou acionar o comércio, para que conste seu nome em alguma fatura ou afim e exerça seu acesso ao Judiciário.
Ademais, o prazo é exíguo, e a alteração da titularidade pode ocorrer intempestivamente, pois depende de tramitação frente a terceiros.
Em que pese a extinção do feito ao fundamento de ausência de documento indispensável, o comprovante de endereço em nome do próprio autor não é documento indispensável à propositura da demanda, de modo que a interpretação extensiva, realizada pelo julgador, não tem amparo legal.
O art. 301 do CPC, estabelece que a petição inicial indicará “o domicílio e a residência do autor”, sem se apontar que, necessariamente, deva existir faturas ou afins com o próprio nome do autor. Nem todo mundo tem comprovante de residência em seu nome.
Eis julgados em casos análogos:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM O ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFICIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E PROVA DA INVALIDEZ DO AUTOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]4. É cediço que comprovante de endereço do autor não é documento indispensável para o deslinde da causa. A propósito, o art. 319, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos da petição inicial, prescrevendo que a parte autora deve indicar seu endereço, sem qualquer necessidade de comprovação. 5. Assim, entendo que a extinção do feito por ausência de comprovante de endereço atualizado, em nome do autor, ou de terceiro titular da unidade consumidora, não deva prevalecer, e sobretudo quando conta nos autos outros elementos de prova, como o boletim de ocorrência (fl. 16), procuração (fl. 10), declaração de pobreza (fl. 21) e ficha de atendimento de urgência (fl.26), que corroboram o comprovante de endereço acostado a inicial. [...]” (TJ-CE - APL: 00666221820168060112 CE 0066622-18.2016.8.06.0112, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/06/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019).
“PROCESSO – Como (a) a juntada de comprovante de residência não constitui requisito essencial para a propositura da demanda, nos termos do art. 319, II, do CPC/2015, bastando à parte autora a indicação do seu endereço, de rigor, [...].” (TJ-SP 10034687320168260428 SP 1003468-73.2016.8.26.0428, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 23/10/2017, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2017).
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, anulo a sentença e recebo a inicial, devendo o feito ter seu regular andamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora